Tribunal: STF
Processo: HC 214071
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciadas no fato de que o delito foi praticado com ‘violência física e psíquica, em atos sucessivos e restrição da liberdade da vítima em uma unidade residencial’, ‘eis que enclausurada pelo autuado em seu apartamento, com porta de quarto trancada e sendo objeto de sevícias’, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da conduta e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o Tribunal de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal de Justiça fazê-lo, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    IV - Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 31.10.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. O Juízo da 6ª Vara Cível/Plantão da Comarca de Governador Valadares/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 160.076, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de nulidade processual, tendo em vista que “quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito a autoridade Policial impediu a defesa do Paciente de acompanhar a colheita do depoimento da vítima, bem como das testemunhas o que gerou grande prejuízo ao então flagranteado”.



5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Quanto à alegação de nulidade apontada pela parte impetrante, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual:



    “(...) o inquérito policial é mera peça informativa e tem a função apenas de fornecer ao titular da ação penal elementos suficientes à sua promoção. Por esta razão, não se exige a observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase, tampouco é necessária a participação de defesa técnica. 



    Ademais, como bem destacado pelos magistrados de primeira instância nas decisões que converteram a prisão em flagrante em preventiva, bem como na que indeferiu o pedido de relaxamento formulado pela defesa, não houve qualquer descumprimento de formalidade essencial do ato, tendo o defensor entrevistado o paciente previamente, além de ter acompanhado a sua oitiva. 



    Importante frisar, ainda, que, caso a Autoridade Policial tenha entendido que a presença do advogado de defesa no momento da oitiva das testemunhas e, especialmente, da vítima, poderia levar à inibição destas, não se pode reconhecer qualquer ofensa à prerrogativa da advocacia” (grifei).



10. As decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. No caso, tal como assentou o STJ, “o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciadas no fato de que o delito foi praticado com ‘violência física e psíquica, em atos sucessivos e restrição da liberdade da vítima em uma unidade residencial’, ‘eis que enclausurada pelo autuado em seu apartamento, com porta de quarto trancada e sendo objeto de sevícias’, circunstância que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da conduta e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar” (grifei).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator